Tribunal: STF
Processo: RHC 256865
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem no HC nº 980.491/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que foi instaurado inquérito a fim de apurar a ocorrência de estupro, tendo a recorrente como vítima. 



    Foi impetrado habeas corpus em seu favor no Tribunal local, alegando ausência de justa causa para a instauração do referido inquérito policial. A argumentação era que a investigação teria como base informações de profissional da saúde que deveria manter sigilo e que o boletim de ocorrência lavrado indica que o feto submetido a aborto legal também seria vítima, sugerindo possível investigação contra a recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para trancar parcialmente o inquérito policial, permitindo seu prosseguimento apenas para a apuração do crime de estupro contra a recorrente. 



    Alega-se, neste recurso, que o inquérito deve ser trancado em sua totalidade, visto que ocorreu vício na origem, consistente na ilegalidade do boletim de ocorrência oriundo de comunicação não apenas do crime de estupro, mas com a sugestão de juízo de valor sobre o aborto legalmente realizado.



    Requer-se, ao final:



    “a. Liminarmente, o sobrestamento do IP n. 1536125-97.2024.8.26.0050, impedindo-se que a Recorrente seja ouvida em solo policial até o julgamento final deste recurso; 



    b. Ao final, o integral trancamento do IP n. 1536125-97.2024.8.26.0050, tendo em vista o vício de origem que macula toda a investigação, com fundamento no art. 157, do CPP e no art. 5º, inc. LVI, da Constituição da República.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. ESTUPRO. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. LEI N. 10.778/2003. NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. ABORTO LEGAL. SIGILO PROFISSIONAL. TRANCAMENTO PARCIAL DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. 



    Ordem concedida para trancamento parcial do inquérito policial, permitindo prosseguimento apenas na apuração do delito de estupro (art. 213 do Código Penal) contra a paciente.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Entendi, no caso em apreciação, por superar o óbice enunciado na Súmula 691/STF e conceder medida liminar para suspender o andamento do inquérito policial em questão. 



    Não obstante tenha deixado claro ao Tribunal de origem que tal decisão liminar não prejudicaria a análise do mérito do prévio writ ou do recurso em sentido estrito vinculado a decisão do Juízo de primeira instância, até 3/4/2024, aquele colegiado não havia se manifestado a respeito dos pedidos lá formulados. 



    Bom, a paciente, vítima de estupro, engravidou devido ao ato criminoso e buscou atendimento médico para realizar um aborto legal, o que foi autorizado pela equipe de saúde multidisciplinar do hospital da municipalidade (fl. 50). 



    Após o procedimento, a unidade de saúde comunicou o crime contra a dignidade sexual à autoridade policial. No boletim de ocorrência, a polícia incluiu a expressão natimorto de A B, o que levou a paciente a acreditar que a investigação também visava apurar um possível crime de aborto, considerando que ela seria a investigada. 



    Já de início vislumbrei a possibilidade de aplicar entendimento adotado em precedente desta Turma a respeito da quebra do sigilo profissional (HC n. 783.927/MG, de minha relatoria, DJe 17/3/2023). 



    No caso, de fato, a unidade hospitalar deve comunicar à autoridade pública o estupro, um crime de ação pública, cuja vítima é uma mulher. Conforme o art. 1º e § 4º da Lei n. 10.778/2003, essa notificação é obrigatória. Confira-se: 



    Art. 1º Constituem objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. 



    [...] 



    § 4º Os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher referidos no caput deste artigo serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências cabíveis e para fins estatísticos. 



    Nesse aspecto, não houve, portanto, violação de sigilo profissional na comunicação à polícia, já que a violência contra a mulher deve ser notificada compulsoriamente no prazo de 24 horas. 



    Ademais, crimes contra a dignidade sexual da vítima, praticados mediante violência real, são de ação penal pública incondicionada, prescindindo-se de qualquer representação da vítima como condição de procedibilidade à persecução criminal. 



    Há, porém, um outro aspecto a ser analisado. Apesar da informação do Delegado de Polícia de que o inquérito foi instaurado exclusivamente para investigar o crime de estupro sofrido pela paciente e de que, até aquela data, a única diligência realizada no âmbito do procedimento administrativo foi a tentativa de colher as declarações da vítima para o prosseguimento das investigações acerca da materialidade e autoria do delito, é certo que o boletim de ocorrência menciona o natimorto como vítima (fls. 40, 43 e 45), a morte súbita, sem causa determinante aparente (fl. 42) e ainda a característica de morte suspeita (fls. 42 e 46). 



    Sendo assim, por não encontrar respaldo na lei para a representante da unidade hospitalar notificar crime de outra natureza que não os de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados, exatamente pela inobservância do sigilo profissional que se busca coibir, entendo, sem delongas, que o inquérito policial deva ser trancado no ponto, podendo prosseguir apenas no que diz respeito à apuração do delito do art. 213 do Código Penal praticado contra a ora paciente” (grifos nossos).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, esta Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus somente se justifica em casos de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Veja-se:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. DUPLA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS MESMOS FATOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DE DILIGÊNCIAS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante postula o trancamento do inquérito policial, em virtude de alegada ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos investigados seriam os mesmos de inquérito anterior, ocasião em que a denúncia foi rejeitada. Busca, em caráter subsidiário, o reconhecimento da nulidade de diligências investigatórias sem conexão com os fatos que deveriam ser investigados, a caracterizar fishing expedition. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o trancamento do inquérito policial; e (ii) saber se o habeas corpus é cabível diante da falta de apreciação, pelo Tribunal de origem, da questão objeto do pedido subsidiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 5. Na situação concreta, as instâncias inferiores afastaram a alegada duplicidade de investigações, afirmando que os fatos apurados ocorreram em data e locais diversos. 6. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – dupla investigação pelos mesmo fatos –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 7. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (HC 250252 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2025 PUBLIC 21-03-2025, grifos nossos)



    “Direito penal e processual penal. Agravo Regimental nos embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de Drogas e associação para esse fim. Busca Pessoal e veicular. Art. 244 do CPP. Fundada Suspeita. Legalidade da medida. Violação de Domicílio: Não ocorrência. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Autorização do morador. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial, busca veicular e domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade do procedimento, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 4. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível, no caso concreto, diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 5. Ficou demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, porquanto havia notícia de que um veículo com as características do veículo do recorrente estaria sendo usado para transporte e comercialização de drogas, sendo realizadas diligências prévias à abordagem. 6. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada, uma vez que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, após a mencionada abordagem e busca pessoal e veicular. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 7. Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes. 8. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, não sendo possível subtrair possíveis etapas judiciais, ainda dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de viabilidade do processo-crime e instrução probatória. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. Precedentes. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 251900 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC 19-05-2025, grifos nossos)



    No caso ora em análise, não verifico flagrante ilegalidade que justifique o trancamento do inquérito policial em sua totalidade. Conforme o entendimento assentado pelo STJ no acórdão recorrido, o inquérito deve prosseguir no que diz respeito à apuração do crime de estupro praticado contra a recorrente, considerando que tal delito é de ação penal pública incondicionada, prescindindo-se de qualquer representação da vítima como condição para o prosseguimento da investigação. 



    Ademais, a Corte Superior concluiu que não houve violação do sigilo profissional da unidade hospitalar no ponto em questão, haja vista que, conforme o art. 1º da Lei nº 10.778/2003, é compulsória a notificação dos casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher, tal como ocorreu no caso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente